Tribunal: TJSP
Processo: 1000569-13.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1000569-13.2019.8.26.0068/50000, da
Comarca de Barueri, em que são embargantes ROSSI RESIDENCIAL
S/A e ETÓLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é embargada
SANDRA REGINA GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Acolheram os embargos de declaração para
correção de erro material. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000569-13.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 16358 M
2
VOTO No 16358
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000569-13.2019.8.26.0068/50000
COMARCA: BARUERI - 4a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: UDO WOLFF DICK APPOLO DO AMARAL
EMBARGANTES: ROSSI RESIDENCIAL S/A, ETÓLIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGADO: SANDRA REGINA GOMES DA SILVA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício
no julgado. Existência de erros materiais. Embargos acolhidos para correção. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o aresto de fls. 398/407, com alegação de
vício no julgado.
É a síntese do necessário.
Acolhem-se os presentes embargos para
correção dos erros materiais constantes do julgado.
Onde se lê na ementa: "Recurso a que se
nega provimento.", leia-se: Recurso a que se dá parcial
provimento".
No quinto parágrafo de fls. 404, onde se
lê: “Daí porque, os lucros cessantes devem ser mantidos, uma
vez que fixados de forma mais benéfica à consumidora
adquirente, até porque afastada a fixação da multa
compensatória fixada no contrato.”
Leia-se: “Daí porque, os lucros cessantes
devem ser mantidos, uma vez que fixados de forma mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000569-13.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 16358 M
3
benéfica à consumidora adquirente, até porque afastada a
fixação da multa moratória fixada no contrato.”
E por fim, no dispositivo as fls. 407,
onde se lê: "Posto isto, nega-se provimento ao recurso das
requeridas. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoramse
os honorários recursais devidos ao patrono da parte autora
para 15% do valor atualizado da condenação, mantidos os 10%
da sentença em relação à parte contrária."
Leia-se:
"Posto
isto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso das requeridas, para consignar que a
mora é a partir de 01/01/2018, mantidos os demais termos da
sentença. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoram-se os
honorários recursais devidos ao patrono da parte autora para
15% e para 15% aos patronos da parte ré, ambos do valor
atualizado da condenação."
Posto isto, acolhem-se os embargos de
declaração para correção de erro material.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de novos embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo
Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica